Tribunal: TJES
Processo: 5024154-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024154-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANAEL BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA E RASTREABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO.

I.
Caso em exame: 1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), autorizando a compensação de valores depositados. 2. A parte autora, idosa e hipervulnerável, alega não ter contratado o mútuo, enquanto o banco sustenta a validade do negócio jurídico realizado por meio de biometria facial.

II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação isolada de biometria facial (fotografia) é suficiente para comprovar a manifestação de vontade hígida do consumidor e a validade da contratação eletrônica. 4. Analisar a aplicabilidade da repetição em dobro e a configuração do dano moral em face de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir 5. Afasta-se a suspensão pelo Tema 1.414 do STJ, pois a controvérsia versa sobre a existência/validade da declaração de vontade (fraude), e não sobre taxas de juros em abstrato. 6. A contratação por meio digital, para ser válida, exige prova de segurança e rastreabilidade que vá além da simples imagem (selfie), tais como geolocalização, registro de IP, metadados e certificação digital, elementos ausentes no caso concreto. 7. A falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ) impõem o dever de indenizar, sendo o dano moral in re ipsa por atingir verba alimentar de idoso. 8. A restituição deve ser em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), uma vez que a utilização de métodos de contratação frágeis com público vulnerável configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27 e 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.414 (afastado).

RELATÓRIO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. A parte autora, aposentada, relata não ter solicitado ou autorizado o empréstimo consignado nº 1215588595 junto ao banco réu. Alega que vem sofrendo descontos mensais de R$ 43,90 em seu benefício previdenciário desde março de 2021, totalizando R$ 2.414,50 já retidos. Sustenta falha na prestação do serviço por ausência de manifestação de vontade e requer a nulidade do contrato, a restituição em dobro e indenização extrapatrimonial.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: Declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade da dívida; Condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados; Fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00; Autorizar a compensação do valor de R$ 1.900,84 depositado na conta do autor para evitar enriquecimento sem causa.

3.
O banco recorrente sustenta, preliminarmente, a decadência quadrienal (art. 178, II, CC) e a incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a validade da contratação eletrônica via biometria facial, alegando que o contrato foi firmado voluntariamente através do aplicativo bancário e que o crédito foi disponibilizado na conta do autor. Pugna pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela restituição na forma simples e redução do dano moral.

VOTO.

4.
Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na fraude na contratação. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal.

5
. Quanto à decadência, esta deve ser rejeitada. A pretensão de reparação por fato do serviço submete-se ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e não ao prazo do Código Civil, conforme corretamente aplicado na sentença. A incompetência do Juizado também não prospera, pois o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa, prescindindo de perícia complexa.

6.
A controvérsia reside na validade do consentimento captado exclusivamente por biometria facial. Analisando os autos, verifica-se que o banco apresentou apenas uma fotografia isolada e telas sistêmicas.

7. Para que a contratação via biometria seja considerada válida e afaste a fraude, é indispensável a presença de elementos de rastreabilidade, tais como geolocalização, certificação ICP-Brasil, metadados da captura, registro de IP e trilha de auditoria. No caso em tela, tais elementos inexistem. A mera "selfie" não assegura que o consumidor idoso e hipervulnerável tenha compreendido as cláusulas complexas do mútuo ou que a imagem não tenha sido captada de forma ardilosa.

8. Não havendo prova de contratação hígida (com biometria aliada a geolocalização e segurança técnica), a declaração de nulidade é medida impositiva. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479 do STJ).

9. O
dano moral
é configurado
in re ipsa
, pois os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento. O
quantum
de
R$ 2.000,00
mostra-se condizente com a razoabilidade e os precedentes desta Turma. A
repetição em dobro
é devida conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a utilização de método de contratação frágil com público vulnerável caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé.

10. Por fim, a
compensação
deferida em sentença já resguarda o banco contra o enriquecimento sem causa do autor, mantendo o equilíbrio da decisão.

DISPOSITIVO.

11
.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12
.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)